Tribunal: TJES
Processo: 5001603-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por FV – Distribuidora de Carnes e Pescados EIRELI contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, a qual indeferiu tutela antecipada em embargos de terceiro para suspender leilão de imóvel arrecadado na falência de J. Zouain & Cia Ltda. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 84 do STJ, à impossibilidade de conhecimento de decisão judicial que vedava a alienação de bens em razão de segredo de justiça, à inaplicabilidade do art. 129 da Lei nº 11.101/2005 e à incidência do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, pleiteando a modificação do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao julgar o agravo de instrumento, especialmente quanto às teses jurídicas suscitadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer que a alegada dação em pagamento não foi registrada no cartório de registro de imóveis, o que impede a transferência da propriedade do bem, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

5.
O julgamento também consignou que o negócio jurídico foi celebrado após decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária sem autorização judicial e dentro do período suspeito previsto na Lei nº 11.101/2005, circunstâncias que justificam a preservação do bem no acervo da massa falida.

6.
A preservação do patrimônio da massa falida visa assegurar a satisfação igualitária dos credores, não sendo possível reconhecer direito particular sobre bem arrecadado sem comprovação inequívoca da regularidade da alienação.

7.
As teses relativas à Súmula 84 do STJ e ao art. 54 da Lei nº 13.097/2015 não foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

8.
Não há obrigação de o órgão julgador manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução do caso.

3. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração mediante a introdução de teses jurídicas não suscitadas no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.245; Lei nº 11.101/2005, art. 129; Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001603-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

AGRAVADO: J ZOUAIN E CIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por FV – Distribuidora de Carnes e Pescados EIRELI contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, a qual indeferiu tutela antecipada em embargos de terceiro para suspender leilão de imóvel arrecadado na falência de J. Zouain & Cia Ltda. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 84 do STJ, à impossibilidade de conhecimento de decisão judicial que vedava a alienação de bens em razão de segredo de justiça, à inaplicabilidade do art. 129 da Lei nº 11.101/2005 e à incidência do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, pleiteando a modificação do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao julgar o agravo de instrumento, especialmente quanto às teses jurídicas suscitadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer que a alegada dação em pagamento não foi registrada no cartório de registro de imóveis, o que impede a transferência da propriedade do bem, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

5.
O julgamento também consignou que o negócio jurídico foi celebrado após decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária sem autorização judicial e dentro do período suspeito previsto na Lei nº 11.101/2005, circunstâncias que justificam a preservação do bem no acervo da massa falida.

6.
A preservação do patrimônio da massa falida visa assegurar a satisfação igualitária dos credores, não sendo possível reconhecer direito particular sobre bem arrecadado sem comprovação inequívoca da regularidade da alienação.

7.
As teses relativas à Súmula 84 do STJ e ao art. 54 da Lei nº 13.097/2015 não foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

8.
Não há obrigação de o órgão julgador manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução do caso.

3. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração mediante a introdução de teses jurídicas não suscitadas no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.245; Lei nº 11.101/2005, art. 129; Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FV-DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais recursais de Id nº 15114514,
FV-DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
ao não enfrentar teses fundamentais para o deslinde da causa, quais sejam:
i)
a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ, que protegeria a posse mesmo sem o registro do imóvel;
ii)
o fato de que a decisão de 2019, que proibia a alienação de bens, tramitava em segredo de justiça, impedindo o conhecimento por terceiros de boa-fé;
iii)
a alegação de que a dação em pagamento ocorreu fora do termo legal da falência (fixado em 90 dias antes da autofalência), o que afastaria a ineficácia prevista no art. 129 da Lei 11.101/2005; e
iv)
a incidência do art. 54 da Lei 13.097/2015, que resguarda o adquirente de boa-fé na ausência de averbação de restrições na matrícula.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e fins de prequestionamento (art. 1.025, CPC).

Contrarrazões apresentadas por
MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA LTDA
apresentadas no Id nº 17383861, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que as teses da Súmula 84/STJ e da Lei 13.097/15 constituem inovação recursal e que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 17527415, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO SEM REGISTRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DURANTE PERÍODO SUSPEITO. INEFICÁCIA PERANTE A MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FV - Distribuidora de Carnes e Pescados EIRELI contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, proferida nos autos dos embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela destinado a suspender o leilão de imóvel arrecadado na falência de J. Zouain & Cia Ltda., sob a alegação de posse legítima decorrente de contrato de dação em pagamento com torna firmado em julho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de dação em pagamento celebrado entre a agravante e a sociedade falida, sem registro no cartório de imóveis, confere à agravante o direito de impedir a alienação judicial do imóvel; (ii) estabelecer se o referido contrato, firmado após decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária, é eficaz perante a massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.245 do Código Civil dispõe que a propriedade de bem imóvel somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, inexistente no caso concreto, o que impede o reconhecimento da titularidade do bem em favor da agravante.

4. A dação em pagamento foi formalizada em 09/07/2020, após a decisão judicial de 27/11/2019, que vedava a alienação de bens da sociedade falida sem autorização judicial.

5. O artigo 129 da Lei 11.101/2005 presume ineficazes os atos de alienação patrimonial praticados no termo legal, independentemente da boa-fé do adquirente, exigindo ação revocatória própria para eventual convalidação.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a ineficácia de atos de alienação posteriores à decretação da falência ou durante o período suspeito, ainda que não comprovada a intenção fraudulenta (REsp 1.736.458/GO).

7. A proteção do acervo patrimonial da massa falida visa assegurar o pagamento igualitário dos credores, não podendo ser mitigada por negócios jurídicos desprovidos de formalização registral e de autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar acerca da aplicabilidade da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, da alegação de impossibilidade de conhecimento de decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária em razão de segredo de justiça, da suposta inaplicabilidade do artigo 129 da Lei nº 11.101/2005 ao caso concreto, bem como da incidência do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e, consequentemente, modificar o resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas pela Massa Falida de J. Zouain & Cia Ltda., pugnando pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

A d. Procuradoria de Justiça, atenta a situação descrita nos autos, deixou consignado a pretensão dos embargantes “não se mostra apta a ser resolvida por meio desta via, de maneira que o presente recurso não pode ser acolhido.” (Id nº 17527415).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão à embargante, uma vez que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Explico.

Com efeito, o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a alegada transação não possui registro no Cartório de Registro de Imóveis, circunstância que impede o reconhecimento da transferência da propriedade do bem.

Nesse sentido, restou consignado no acórdão que:

“Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel apenas se transmite com o registro no Cartório de Imóveis, o que não ocorreu no caso concreto. O simples contrato particular de dação em pagamento não tem o condão de afastar a titularidade formal da falida sobre o bem.”

Ademais, o acórdão também destacou que a dação em pagamento foi celebrada após decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária sem autorização judicial, bem como dentro de lapso temporal considerado suspeito para alienações patrimoniais, nos termos do artigo 129 da Lei nº 11.101/2005.

Outrossim, restou ressaltado que o patrimônio da massa falida deve ser preservado para a satisfação do conjunto de credores, não sendo possível reconhecer direitos particulares sobre bens arrecadados sem prova inequívoca da regularidade da transação realizada.

Dessa forma, observa-se que os fundamentos invocados pela embargante foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

Na realidade, o que se verifica é que a parte embargante pretende, sob o pretexto de omissão, rediscutir matéria já decidida por este Órgão Colegiado, o que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre destacar, ainda, que parte das alegações apresentadas pela embargante, notadamente aquelas relacionadas à aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, não foram objeto das razões recursais do agravo de instrumento, circunstância que evidencia verdadeira inovação recursal, como bem ressaltado nas contrarrazões apresentadas pela massa falida e também no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Com efeito, é firme a jurisprudência no sentido de que não se admite a introdução de novos fundamentos jurídicos em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal e supressão de instância.

Assim, verifica-se que a embargante pretende suscitar teses jurídicas inéditas com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência que extrapola os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Assim, não se constatando qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto os embargantes, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar